Tribunal: TJBA
Processo: 0547038-06.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547038-06.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MIRYAN LUCIA DE AQUINO MIRANDA

Advogado(s)
:
PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN

APELADO: QUADRADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO VILASBOAS BORGES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA
FR BRASIL IMÓVEIS LTDA S/A
. REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. REJEITADA.
PRESCRIÇÃO DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. REJEITADA.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. MORA INJUSTIFICADA. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELA AUTORA. SÚMULA 543 DO STJ. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. AFASTADA. FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS LEGAIS. TERMO FINAL DA MULTA CONTRATUAL A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
CONSTATAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO
CONHECIDA E
PARCIALMENTE PROVIDA
.

1. Todos os intervenientes na cadeia de fornecimento possuem responsabilidade solidária perante o consumidor. Assim, a empresa que integra mesmo grupo econômico daquela que negocia empreendimento imobiliário tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.

2. A competência da Vara de Relações de Consumo está bem delineada, pois ainda que a adquirente de unidade imobiliária, não seja destinatária final do bem utilizando-o como forma de investimento, demonstrada a sua evidente vulnerabilidade, com base na teoria finalista mitigada se tiver agido de boa-fé e não detiver conhecimentos de mercado imobiliário nem expertise em incorporação, construção e venda de imóveis, poderá se valer da legislação consumerista. Preliminar rejeitada.

3. A prescrição trienal para a restituição da taxa de corretagem não é aplicável ao caso, pois o fundamento utilizado para a restituição dos valores,

decorre da rescisão do contrato por culpa exclusiva da construtora, não estando em discussão a ilegalidade da cobrança da taxa em si, de forma que o prazo prescricional aplicável é o decenal. Precedentes do STJ.

Preliminar rejeitada.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, haja vista que a relação jurídica se enquadra ao mandamento expresso no art. 3º, § 2º, do diploma legal consumerista.

5. A cláusula de tolerância estipulada até 180 (cento e oitenta) dias em contrato é razoável e deve ser considerada válida. Entretanto, resta incontroverso o atraso de obra, inclusive, após a prorrogação do prazo, por culpa exclusiva da construtora, de forma que sendo rescindido o contrato, deve ocorrer a devolução integral das parcelas pagas pelo comprador/adquirente, inclusive as despesas relativas a taxa de corretagem em parcela única, sem direito à retenção. Súmula nº 543 do STJ.

6. Necessidade de exclusão da inversão da cláusula penal de forma que a devolução dos valores pagos pela autora, sejam corrigidos pelo INPC desde a data desembolso e com juros de 1% ao mês a partir da citação, e a fixação do termo final da multa compensatória por atraso na entrega do bem até

o trânsito em julgado da sentença.

7. O inadimplemento contratual decorrente do atraso na entrega de empreendimento imobiliário não gera, a princípio, danos morais indenizáveis, exceto nos casos em que o atraso na entrega do imóvel supera em muito além do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, como ocorreu no caso
sub judice,
que tinha previsão para entrega em 30 de janeiro de 2014, sem efetiva entrega até o ajuizamento da ação em 2018.

8. A indenização arbitrada na sentença, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se razoável, proporcional e adequada, e é representativo da extensão do dano suportado pelo apelado, cumprindo, com exatidão, as funções compensatória e punitiva da reparação.
PRELIMINARES
REJEITADAS
.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0547038-06.2018.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
QUADRADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
OUTRO
, e, como apelada,
MIRYAN LÚCIA DE AQUINO MIRANDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares
, e conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação, apenas para excluir a inversão da cláusula penal de forma que a devolução dos valores pagos pela autora de R$ 139.777,99 (cento e trinta e nove mil setecentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos), sejam corrigidos pelo INPC desde a data desembolso e com juros de 1% ao mês a partir da citação, fixando como marco final para incidência da multa contratual estabelecida, a data de trânsito em julgado da sentença, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator